Tribunal: TJDFT
Processo: 0735338-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735338-85.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. GREVE DOS ENFERMEIROS. MANDADO INJUNÇÃO 670 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI 7.783/89. SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE PLANO DE CONTINGÊNCIA. ABUSIVIDADE DA GREVE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito de greve dos servidores públicos está previsto no artigo 37, inciso VII, da Constituição Federal: “o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica”. Todavia, a regulamentação ainda não ocorreu. 2. O Supremo Tribunal Federal, em outubro de 2007, por meio do Mandado de Injunção 670, decidiu que, enquanto não for editada norma específica, devem ser aplicadas as normas previstas para o setor privado - Lei 7.783/89. 3. O art. 6o, §1° da Lei 7.783/89 dispõe que “em nenhuma hipótese, os meios adotados por empregados e empregadores poderão violar ou constranger os direitos e garantias fundamentais de outrem”. Na sequência, o art. 10 prevê que “são considerados serviços ou atividades essenciais: II - assistência médica e hospitalar”. 4. O artigo 11 da Lei 7.783/89: "Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população”. 5. O art. 12 da mesma lei dispõe que, “no caso de inobservância do disposto no artigo anterior, o Poder Público assegurará a prestação dos serviços indispensáveis”. 6. Na hipótese, nenhum plano de contingência foi apresentado. As medidas a serem adotadas no período de greve, para garantir o acesso da população à saúde (direito constitucional), não foram detalhadas. 7. Por se tratar de serviço essencial e extremamente sensível com potencial de dano coletivo irreparável - saúde pública - a mera informação de que o sindicato orientou a categoria a manter o mínimo para assegurar as atividades essenciais, não é suficiente para tornar legal a greve pretendida. 8. O serviço de saúde é coberto por particularidades como plantões, UTIs, emergências, ambulatórios etc. A organização necessária para o desempenho das atividades desse setor requer muito cuidado e gestão. 9. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 9o e 11, ambos da Lei 7.783/89, afirmando a legalidade do movimento grevista em questão, não tendo ocorrido abuso do direito de greve, sob o fundamento de que foram cumpridos todos os requisitos e, ainda, em razão da ausência de amparo legal para a exigência de plano de contingência detalhado. Aduz que a multa arbitrada no montante de R$ 773.768,40 (setecentos e setenta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos) revela-se manifestamente desproporcional, pois foi fixada sem qualquer análise concreta acerca da capacidade econômica da entidade sindical e sem observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a aplicação das medidas coercitivas. Pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento da citada multa ou, subsidiariamente, pela redução de seu valor. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 9o e 37, inciso VII, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 9o e 11, ambos da Lei 7.783/89. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Como foi dito na decisão liminar, por se tratar de serviço essencial e extremamente sensível com potencial de dano coletivo irreparável - saúde pública - a mera informação de que o sindicato orientou a categoria a manter o mínimo para assegurar as atividades essenciais, não é suficiente para tornar legal a greve pretendida. (...) Conforme certidão do oficial de justiça (ID 63373912), o sindicato foi regularmente intimado da decisão na pessoa de seu presidente, Sr. Jorge Henrique de Sousa e Silva Filha, às 8h50 do dia 28/08/2024. O sindicato alega que a paralisação estava prevista para iniciar às 7h, e que, no momento da intimação já estava em andamento. Todavia, registros em mídias sociais do próprio sindicato, especialmente em seu perfil no Instagram, indicam que a paralisação estava agendada para as 9h, de forma que a intimação ocorreu previamente ao início programado do movimento. Assim, o sindicato foi devidamente notificado a tempo de evitar o descumprimento. Ainda que a paralisação tivesse começado às 7h, o presidente do sindicato, após ser intimado, tinha o dever de cessar a movimentação, em cumprimento a determinação judicial. Na hipótese, o descumprimento da decisão judicial é claro. A multa deve ser mantida” (ID 66825864). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, o apelo extraordinário não merece ser admitido no que tange à indicada violação aos artigos 9o e 37, inciso VII, ambos da Constituição Federal, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1529774 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-05-2025 PUBLIC 07-05-2025). Ainda que tal óbice fosse superado, “para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF)” (ARE 1544339 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-05-2025 PUBLIC 22-05-2025). Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020